Tribunal: TJSP
Processo: 2002481-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de excesso de execução – Memória de cálculo apresentada pela exequente que não utilizou os índices determinados pelo título exequendo – Exequente que não se desincumbiu de seu ônus argumentativo de justificar os motivos pelos quais sua memória de cálculo deveria prevalecer – Desnecessidade de realização de

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de excesso de execução – Memória de cálculo apresentada pela exequente que não utilizou os índices determinados pelo título exequendo – Exequente que não se desincumbiu de seu ônus argumentativo de justificar os motivos pelos quais sua memória de cálculo deveria prevalecer – Desnecessidade de realização de perícia ou remessa dos autos à Contadoria – Excesso de execução caracterizado – Impugnação acolhida – Recurso provido.